Tribunal: TJMT
Processo: 1032567-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032567-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - CPF: 249.478.238-44 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS COZER - CPF: 146.068.109-63 (AGRAVADO), IRINEU COZER - CPF: 091.755.399-34 (AGRAVADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - CPF: 171.460.068-83 (ADVOGADO), MARIANA DE MORAES MEDROS BARCELLOS - CPF: 123.985.227-41 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE DOIS IMÓVEIS RURAIS EM NOME DO DEVEDOR PRINCIPAL E DO FIADOR – EXECESSO DE PENHORA – RECONHECIDO PELO JUÍZO SINGULAR – A PENHORA DO IMÓVEL DO DEVEDOR PRINCIPAL SUPERA O DOBRO DO VALOR DA DÍVIDA EXECUTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Aferido que a penhora de patrimônio supera o valor da obrigação executada, correta se faz a decisão que houve por reconhecer o excesso de penhora havida nos autos principais, liberando o patrimônio do fiador que fora penhorado e permanecendo a penhora do bem do devedor principal da obrigação.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1032567-50.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSESTS I
–
Id-252629655, contra decisão proferida pela
MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
n.o 0000130-67.2006.8.11.0108, proposta em face de
LUIZ CARLOS COZER E OUTROS
,
concluiu
por deferir o pedido de redução da penhora determinando o prosseguimento da execução apenas contra os bens do devedor principal de modo que determinou a baixa da penhora do imóvel de matrícula n. 896 do CRI de Sapezal
de propriedade do Sr. Irineu Cozer.

Alega que
a ação de execução de título extrajudicial proposta no ano de 2006, consiste na execução de diversas duplicadas que foram emitidas e não pagas pelos Agravados, destacando que o valor executado até junho de 2023 já totalizava a importância milionária de
R$ 8.672.359,11
(oito milhões e seiscentos e setenta e dois mil e trezentos e cinquenta e nove reais e onze centavos).

Na tentativa de satisfação da dívida da Agravante, o Juízo
a quo
deferiu a penhora de 25% da fração ideal do imóvel de propriedade do Agravado
Luiz Carlos Cozer
, registrado perante a matrícula de n° 9.972 do CRI de Tapurah/MT, bem este com avaliação de
R$ 77.075.573,22
(setenta e sete milhões e setenta e cinco mil e quinhentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos), bem como a penhora do imóvel de matrícula no 896 do Cartório de Registro de Imóveis de Sapezal/MT, ainda pendente de avaliação.

Todavia, mesmo restando pendente a realização do leilão do imóvel de matrícula n° 9.972 do CRI de Tapurah/MT e a avaliação do imóvel de matrícula no 896 do Cartório de Registro de Imóveis de Sapezal/MT, o Juízo
a quo
acolheu o pedido de redução de penhora e determinou o cancelamento da penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula n° 896 do CRI de Sapezal/MT, de propriedade do Agravado
Irineu Cozer.

Entende a Agravante que a decisão, apenas no tocante ao cancelamento da penhora do imóvel de matrícula n° 896 do CRI de Sapezal/MT deve ser reformada, tendo em vista que não existe qualquer garantia de que o imóvel de matrícula n° 9.972 do CRI de Tapurah/MT será efetivamente leiloado e que o valor obtido com a venda será suficiente para adimplemento da dívida exequenda, razão pela qual o cancelamento da penhora do referido imóvel pode colocar em risco as chances do Agravante de satisfação do débito exequendo.

Conforme narrado, apesar da alegação de que o imóvel de matrícula n° 9.972 do CRI de Tapurah/MT seria, supostamente, suficiente para satisfação da execução, é importante observar que o imóvel em referência se trata de uma propriedade rural e que o Agravado é proprietário de apenas 25% do imóvel, razão pela qual a penhora ficou delimitada à sua fração ideal e não em sua totalidade, o que por si só afasta qualquer eventual discussão de excesso de execução.

Não bastasse a complexidade de se realizar um leilão de apenas 25% da fração ideal de um imóvel rural de propriedade de 4(quatro) pessoas, é sabido que dificilmente um imóvel é arrematado pelo valor de avaliação.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para o fim de reformar a decisão agravada, mantendo a penhora do imóvel de matrícula no 896 do Cartório de Registro de Imóveis de Sapezal/MT.

O Recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-

253443679.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-254713654.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
,
concluiu
por deferir o pedido de redução da penhora determinando o prosseguimento da execução apenas contra os bens do devedor principal de modo que determinou a baixa da penhora do imóvel de matrícula n. 896 do CRI de Sapezal
de propriedade do Sr. Irineu Cozer.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que o Agravante busca o provimento do recurso para o fim de manter a penhora do imóvel sob a
matrícula n. 896 do CRI de Sapezal
de propriedade do Sr. Irineu Cozer.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

Observa-se dos autos principais - Ação de Execução de Título Extrajudicial, que o Agravante visa o recebimento do pagamento de uma dívida que atualmente perfaz o valor de
R$ 6.029.319,54
(seis milhões, vinte e nove mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos).

Durante a tramitação do feito principal, foi determinada a penhora de bens em nome do
devedor principal
–
Luiz Carlos Cozer
concernente a um imóvel rural matriculado sob o n. 9.972 do CRI de Tapurah/MT, ao qual foi avaliado em
R$ 77.075.573,22
(setenta e sete milhões, setenta e cinco mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos).

No mesmo sentido foi procedida a penhora de bens em nome do
fiador
da obrigação -
Irineu Cozer
, concernente a 50% de um imóvel rural matriculado sob o n. 896, no CRI da Comarca de Sapezal/MT.

No caso em apreço e como aferido pelo Juízo singular, resta evidenciado nos autos o excesso de penhora, pois esse ocorre quando se confisca um bem durante um processo de execução, mas o valor desse bem supera o montante da dívida a se pagar.

Desse modo, tem-se claramente que apenas o bem do devedor principal é suficiente para garantir tranquilamente o pagamento da dívida, inexistindo razões para manutenção da penhora do imóvel do fiador da obrigação.

Portanto, apenas o bem do devedor principal é suficiente ara o adimplemento da obrigação buscada pelo credor, ora Agravante, bem como os pagamentos das despesas processuais e honorários advocatícios.

Logo, imperativo se faz a redução da penhora, de modo que a decisão recorrida não esta a merecer qualquer reforma, de modo que os argumentos trazidos pelo Agravante constituem afronta ao princípio da razoabilidade e da menor onerosidade da execução.

É certo ainda, que a titularidade do devedor principal sobre fração da área, ou seja, 25% não constitui óbice para o adimplemento da dívida, pois referido percentual representa em duas vezes o valor do crédito perseguido.

Assim, havendo bens suficientes para a quitação da dívida, é de se manter a decisão que houve por reconhecer o excesso de execução.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024